Tribunal: STF
Processo: AO 2508
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação originária. Mandado de segurança, impetrado no TJBA em que proferida ordem de envio à Suprema Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Decisão proferida sem a prévia oitiva dos integrantes da Corte regional acerca de seu alegado impedimento. Inadmissibilidade. Retorno à origem determinado. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A ação originária decorre de mandado de segurança impetrado no TJBA que tinha por objetivo impedir a prolação de decisão em processo administrativo lá em curso.



    2. A ordem de envio do feito à Suprema Corte foi proferida pela Desembargadora relatora sem que tivessem sido ouvidos os demais integrantes daquela Corte sobre o alegado impedimento, em contrariedade à pacífica jurisprudência deste STF acerca do tema.



    3. Todos os membros do TJBA foram indicados como autoridades coatoras na petição inicial da impetração, a qual não se mostra vinculante quanto ao fato de realmente ostentarem tal condição enquanto não apreciada a matéria pelo juízo competente para tanto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.